Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-09.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA E A DO AGENTE POLICIAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO COMPROVADO. MAJORANTE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O auto de reconhecimento de pessoa, em que a vítima reconhece o réu com absoluta segurança e presteza em sede policial, quando aliado à palavra da vítima e do agente policial que realizou as investigações, não deixam margem de dúvidas quanto à autoria do crime. Em juízo, a vítima afirmou ter sido o réu o indivíduo que, em companhia de outro indivíduo, subtraiu seu aparelho celular.

2. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razões para ser desacreditada, máxime quando prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade.

3. Não comprovada, de forma indene de dúvida, que o réu utilizou uma arma de fogo na empreitada criminosa, ante a insegurança das declarações prestadas pela vítima, deve ser afastada a majorante prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

4. Mantém-se a causa de aumento de pena do concurso de agentes, porquanto demonstrado nos autos que o réu, na companhia de um indivíduo não identificado, abordou a vítima para subtrair seus pertences.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.